Tribunal: TJMT
Processo: 0000076-60.2017.8.11.0094
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 0000076-60.2017.8.11.0094
APELANTE: CLAUDINO MARTARELO
APELADO: MUNICIPIO DE TABAPORÃ
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por CLAUDINO MARTARELO, em desfavor do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida pelo juízo Vara Única da Comarca de Tabaporã, nos autos da Ação de obrigação de fazer c/c danos materiais e morais no. 0000076-60.2017.8.11.0094, que julgou improcedente os pedidos contidos na exordial.
Alega o Apelante que a sentença hostilizada não analisou de forma concreta todos os elementos de prova e argumentos que instruiram o pedido, restando ausente a condenação do Apelado requerida em danos materiais e morais.
Assim, requer o provimento do recurso.
É o sucinto relatório.
Decido.
Em detida análise dos autos, verifico que o Apelante ajuizou Ação de obrigação de fazer c/c danos materiais e morais, oportunidade que atribui à causa, a quantia de R$ 31.500,00 (trinta e um mil e quinhentos reais).
Assim, imperioso o reconhecimento da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar pretensão proposta contra o Estado de Mato Grosso, os Municípios, bem como as autarquias, as fundações e as empresas públicas a eles vinculadas, até o limite de sessenta (60) salários mínimos, nos termos do caput do artigo 2o, da Lei no12.153/2009 e IRDR 8556/2016.
Ante o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, devendo, ainda o Juízo “a quo” proceder à remessa dos autos de origem, com fulcro no artigo 64, § 3o, do CPC.
Procedam-se à redistribuição.
Às providências.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora